Tribunal: TJMT
Processo: 1001301-24.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001301-24.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ MARCELO DA SILVA - CPF: 615.599.461-72 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA - CPF: 084.216.856-78 (ADVOGADO), CAROLINA ARAUJO JANUARIO - CPF: 095.381.926-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTINÊNCIA – CONFIGURAÇÃO – AÇÃO CONTINENTE AJUIZADA APÓS A AÇÃO CONTIDA – REUNIÃO DOS FEITOS – NECESSIDADE – JULGAMENTO UNIFICADO E SIMULTÂNEO – DECISÃO
A QUO
CASSADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Configura-se continência quando há duas ou mais ações em trâmite com identidade de partes e causa de pedir, mas o pedido de uma delas é mais amplo que o da outra.

Se a ação contida foi ajuizada antes da ação continente, impõe-se a reunião das ações no juízo prevento, a teor do disposto nos art. 57 e 58 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação contra a sentença de id. 83914465, exarada pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1001301-24.2021.8.11.0041, julgou extinto o processo, reconhecendo a ausência de interesse processual, nos termos do art. 485 do CPC. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões de id. 83914467, a parte apelante sustenta a não ocorrência de continência, uma vez que a presente ação tem o intuito de restituição da diferença dos descontos efetuados, bem como a inserção de novo desconto não conhecido pelo autor.

Contrarrazões no id. 83914470, na qual o banco apelado, refuta i
n totum
os argumentos lançados pela parte adversa.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na espécie, observa-se que existem duas ações propostas pela parte autora no mesmo juízo,
1a)
a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 1001301-24.2021.8.11.0041, e a
2a)
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 1056116-05.2020.8.11.0041.

Da análise das ações, é possível verificar que apesar da semelhança das ações, não há que se falar em litispendência, haja vista que a ação ajuizada posteriormente, contém pedido mais amplo, qual seja, o valor restante do desconto que fora alterado para R$542,96 (quinhentos e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos), bem como a inserção de novo desconto no valor de R$1.053,43 (um mil, cinquenta e três reais e quarenta e três centavos).

Desse modo, nessa situação, vislumbra-se a existência de continência entre as ações, que encontra previsão nos artigos 56 a 58 do Código de Processo Civil, confira-se:

Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.

Art. 57.
Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas
.

A continência só implicará extinção de uma das ações quando, a ação continente, isto é, aquela que contém pedido mais abrangente, for ajuizada antes da ação contida. Caso contrário, os feitos serão reunidos no juízo prevento.

No caso, a ação continente (que foi extinta), foi promovida após o ajuizamento da ação contida. Dessa forma, impõe-se a reunião dos processos no juízo prevento para julgamento unificado.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
, para reconhecer a continência entre as ações de no 1001301-24.2021.8.11.0041 e a de no 1056116-05.2020.8.11.004, devendo os feitos serem reunidos no juízo prevento, para julgamento conjunto.

É como voto.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021